Tribunal: TJMT
Processo: 1032872-76.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032872-76.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JUREMA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 284.700.441-68 (APELADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” - BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADAS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO, RECEBIMENTO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento.

2.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

3. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de crédito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.

4. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado.

5. Considerando se tratar de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, certa é a incidência de juros, a partir do evento danoso (Súmula n.o 54 do STJ) e correção monetária, a partir do efetivo prejuízo (Súmula n.o 43 do STJ), por se trata de relação extracontratual.

6. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

7. Sentença mantida.

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais” n.o
1032872-76.2022.8.11.0041
, proposta em seu desfavor
por
JUREMA APARECIDA RIBEIRO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, determinando a conversão da modalidade de contratos de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado comum; fixando os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito; fixando que o contrato em questão deverá observar 72 (setenta e duas) parcelas mensais para fins de recalculo; em relação ao valor pago a maior, determinou que a restituição deverá se dar na forma simples, corrigida com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês a ser computado a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a ser contabilizado da data de cada pagamento realizado a maior, com abatimento de eventual débito em aberto; bem como condenando as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80% (oitenta por cento) sobre o valor da causa ao banco demandado, e 20% (vinte por cento) à parte autora; fixando os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados.

Em síntese, a apelante requer o provimento de seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença defendendo, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, bem como da decadência de seu direito, considerando que o contrato foi celebrado em 30 de novembro de 2012 e a ação foi distribuída apenas em 28 de agosto de 2022.

Ademais, mencionando acerca da ausência de cobrança indevida, cita que pelo contrato juntado, restou expressa a autorização da parte apelada na emissão do cartão bem com informações sobre as taxas que seriam cobradas e sobre a forma que o pagamento seria realizado.

Discorre sobre as características do cartão de crédito consignado.

Cita ter juntado aos autos “
faturas nas quais é possível ver que a parte apelada utilizou do cartão para realizar diversos saques, o que corrobora com o quanto alegado pelo apelante, de que ele sempre soube o que estava contratando e como estava contratando
”.

Expõe que “
a parte apelada possuía pleno conhecimento acerca da modalidade contratada, não havendo que se falar que contraiu a avença por engano desejando apenas um empréstimo consignado comum, tanto que realizou saques com o cartão de crédito
”.

Diante do exposto, argumentando ser um absurdo a determinação de conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado.

Ainda, suscita acerca da ausência de má-fé de sua parte, o que acarretaria o não cabimento dos danos materiais.

Por fim, com relação ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária no que tange ao dano material, requer sejam aplicados a partir da citação.

Dessa forma, considerando inexistente ilegalidade ou abusividade na natureza do serviço contratado pela parte apelada, eis que o comprovou o vínculo jurídico do cartão de crédito e a origem do débito, pugna a instituição bancária pelo provimento de seu recurso.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, menciona, preliminarmente, acerca da ausência de dialeticidade, requerendo a inadmissibilidade do recurso.

No que tange à prescrição e decadência, aponta a agravada que o prazo prescricional é contado a partir da última fatura, não sendo alcançado pelos institutos suscitados.

Defende que a instituição bancária, ciente da intenção do consumidor de contratar apenas o empréstimo pessoal, impôs modalidade mais onerosa, qual seja, cartão de crédito consignado, de modo que ser reconhecida a nulidade por estar em desarmonia com a escolha original do consumidor.

Informa que “
trata-se, a toda evidência, de empréstimo consignado travestido de cartão de crédito, porém, com incidência dos encargos inerentes ao último, sabidamente superiores com relação à média de mercado, culminando em quebra do dever informacional e da boa-fé objetiva pelo fornecedor do serviço, diante do que, sob tais condições, o negócio jurídico é considerado abusivo
”.

Assim, requer a apelada o desprovimento do recurso interposto com a consequente manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMIAR RECURSAL - DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO

A instituição financeira apelada suscita prejudicial de mérito, considerando que o contrato foi celebrado em 30 de novembro de 2012 e a ação foi distribuída apenas em 28 de agosto de 2022, operando-se, assim, a decadência e a prescrição da pretensão autoral, inviabilizando, consequentemente, a análise de mérito da demanda.

Contudo, cumpre esclarecer que o caso em análise trata-se de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia-se uma nova lesão, e, até a data do ajuizamento da ação ainda estavam ocorrendo descontos no benefício da parte autora.

Portanto, por se tratar de uma obrigação de trato sucessivo, sequer havia iniciado eventual prazo decadencial ou prescricional.

Sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA -
PRESCRIÇÃO
-
INOCORRÊNCIA
-
DECADÊNCIA
-
NÃO CONFIGURAÇÃO
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
-
TERMO INICIAL
-
ÚLTIMO DESCONTO
- EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED - CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO - SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - ILEGALIDADE CONSTATADA - CONTRATO REVISADO - MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - VIABILIDADE - RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERA COBRANÇA INDEVIDA - COMPENSAÇÃO - NECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 368 DO CC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento
. [...] (TJMT - N.U 1020629-57.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - PREJUDICIAIS DE MÉRITO -
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
-
REJEITADAS
- MÉRITO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS - CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO - ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado sentenciante exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 489 do CPC/15.
A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição rejeitada. Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
. Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques e compras. (TJMT - N.U 1008700-28.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023)

Dessa forma, nos termos exposto, tem-se que no caso em apreço não houve a incidência de decadência ou prescrição do direito autoral.

Posto isso, REJEITO as prejudiciais de mérito avençadas.

VOTO - PRELIMIAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a parte autora que as argumentações externadas no recurso de apelação interposto não combatem as fundamentações contidas na sentença, tendo a parte apelante apenas apresentado argumentações genéricas.

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais” n.o 1032872-76.2022.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando a conversão da modalidade de contratos de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado comum; fixando os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito; fixando que o contrato em questão deverá observar 72 (setenta e duas) parcelas mensais para fins de recalculo; em relação ao valor pago a maior, determinou que a restituição deverá se dar na forma simples, corrigida com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês a ser computado a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a ser contabilizado da data de cada pagamento realizado a maior, com abatimento de eventual débito em aberto; bem como condenando as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80% (oitenta por cento) sobre o valor da causa ao banco demandado, e 20% (vinte por cento) à parte autora; fixando os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados.

Pois bem.

Narra a parte autora ter buscado a instituição bancária ré com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado. No entanto, menciona ter sido ludibriada com a realização de outra operação, qual seja, cartão de crédito consignado.

Cita ter buscado intermediação junto ao Procon/MT, oportunidade em que a instituição bancária apresentou documentos com informações distintas das apresentadas no momento de contratação da linha de crédito.

Desse modo, considerando haver falha na prestação de serviços pela ré, que simulou uma contratação de cartão crédito consignado, pugna a autora pelo provimento de seus pedidos, a fim de ver a instituição bancária condenada pelos danos causados bem como seja realizada a conversão da modalidade contratada para empréstimo consignado.

Contestando os fatos apresentados pela parte autora, a instituição bancária, defende, em síntese, a validade do contrato e a consequente contratação do cartão de crédito consignado e seu uso para saques; a ciência prévia da autora acerca da modalidade contratada, impossibilidade de conversão em empréstimo consignado bem como inexistência de danos passíveis de indenização.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando que “
a autora recebeu valores em sua conta que foram disponibilizados pelo banco demandado através de transferência bancária, demonstrando que não se tratou de efetiva utilização de cartão de crédito na modalidade comum em que são realizadas compras das mais variadas espécies, o que acaba por comprovar que a natureza da operação possui inequívoca feição de empréstimo pessoal
”, julgou parcialmente procedente a demanda; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a instituição bancária recurso de apelação.

Cumpre exarar que, segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição bancária juntou aos autos “
Ficha Cadastral - Pessoa Natural Adesão ao Cartão de Crédito e ADF
”, documento assinado em 30 de novembro de 2012 (id. 229392164).

Contudo, cumpre evidenciar que a instituição bancária não comprova, por meio de documentos hábeis, o suposto envio, recebimento e utilização do cartão por parte da autora.

Ainda, apesar de juntar as faturas relativas ao suposto cartão de crédito consignado, conclui-se pelo documentos que a autora não realizou compras, utilizando apenas para saques.

Assim, considerando a inversão do ônus probatório aplicado ao caso, deixou a instituição bancária de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, o que se verifica é que a parte autora autorizou a reserva de margem consignável acreditando que se tratava de empréstimo pessoal consignado, todavia, os descontos realizados se referem a pagamento do valor mínimo de fatura de cartão de crédito.

Assim, constata-se que a conduta da instituição bancária apelada é ilegal e abusiva, pois o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento.

Ademais, apesar de mencionar que os valores ao autor foram disponibilizados mediante transferência bancária, e que se deu na modalidade de transferência bancária, o que é completamente diferente da utilização do limite de cartão de crédito, pois nesse caso o fato do crédito passar a conta corrente para livre uso da correntista, passa a ter característica de empréstimo pessoal; tais documentos comprobatórios não foram juntados aos autos.

Diante dos fatos narrados, está caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico, pois, induzida a erro, acreditou a parte autora que estaria contratando empréstimo consignado quando, em verdade, lhe foi imputado cartão de crédito consignado.

Assim, tem-se que o negócio contratual questionado não observou o dever de informação por parte da instituição financeira, violando o artigo 6.o do Código de Defesa do Consumidor, vez que a parte autora tinha a intenção de realizar um empréstimo consignado, com termo final e juros pré-definidos; modalidade contratual completamente distinta de um cartão de crédito consignado, com desconto do pagamento mínimo de sua remuneração, taxas de juros variáveis e consideravelmente superiores as taxas aplicadas para a modalidade de crédito consignado.

Assim, reconhecida a abusividade na contratação, o caso é de conversão do contrato de cartão de crédito com desconto de margem consignável em contrato de empréstimo consignado, conforme delimitado em sentença.

Por fim, considerando se tratar de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, os valores indevidamente subtraídos da conta corrente da parte autora, devem ser ressarcidos de forma simples, em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença, devidamente com a incidência de juros, a partir do evento danoso (Súmula n.o 54 do STJ) e correção monetária, a partir do efetivo prejuízo (Súmula n.o 43 do STJ), por se trata de relação extracontratual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando-se em 5% (cinco por cento) a verba honorária devida à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024